Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005614-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZA CRISTINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 060.131.111-62 (RECORRIDO), JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS - CPF: 025.808.601-77 (ADVOGADO), JAMAIKA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA - CPF: 361.510.921-04 (RECORRIDO), JASMYNE VITORIA CRISOSTOMO SODRE FARIAS - CPF: 050.688.731-60 (RECORRIDO), EVA CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 487.319.861-53 (RECORRIDO), EUVANIO CORREA - CPF: 052.942.571-81 (RECORRIDO), BRUNA NOEMI DA CRUZ - CPF: 042.804.531-60 (RECORRIDO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA - CPF: 007.904.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RESERVA DE HOSPEDAGEM – FURTO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO HOSPEDEIRO ESCOLHIDO PELA CONSUMIDOR
–
SERVIÇO LIMITADO A INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RESERVA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação e gerenciamento de reserva de hospedagem foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da empresa prestadora dos serviços de intermediação para responder pelo furto ocorrido no estabelecimento hospedeiro escolhido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020